Tribunal: TJDFT
Processo: 0756756-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 12.338/2024. Indulto pleno. Art. 9o, XV. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Impossibilidade de concessão do benefício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, que indeferiu indulto pleno, com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O indulto coletivo é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República, formalizado por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
4. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não contempla expressamente a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
5. A interpretação sistemática do Decreto revela que, quando desejado, o Presidente da República incluiu expressamente essa hipótese em outros incisos (VII e IX), o que não ocorreu no inciso XV.
6. A ausência de previsão expressa no inciso XV impede a concessão do indulto aos apenados cuja pena foi substituída, sob pena de violação à legalidade estrita e à discricionariedade presidencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. A interpretação dos requisitos para concessão do indulto deve observar estritamente os termos do Decreto Presidencial, sem possibilidade de extensão pelo Poder Judiciário.”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 3o, 9o, VII, IX e XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048867, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025; TJDFT, Acórdão 2029071, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.8.2025.